Tribunal: TJSP
Processo: 1001490-86.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001490-86.2019.8.26.0127
Registro: 2020.0000714319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001490-86.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes FORTE
SECURITIZADORA
S.A.
e
SPE
OLÍMPIA
Q27
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, é apelado/apelante MARIVALDO BATISTA MAGALHÃES e
Apelado SILVANIA DE SOUZA MAGALHÃES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001490-86.2019.8.26.0127
VOTO No 36.930
2
COMARCA DE CARAPICUÍBA – 4a VARA CÍVEL
APELANTES: FORTE SECURITIZADORA S/A e SPE OLIMPIA Q27
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (litisconsortes passivas)
APELADOS: MARIVALDO BATISTA MAGALHÃES e SILVANIA DE
SOUZA MAGALHÃES (autores)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ROSSANA LUIZA MASSONI DE FARIA
EMENTA:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
Abordagem de compradores, para resilir o vínculo, com
restituição de valores. Juízo de procedência. Apelo de
litisconsortes passivas. Desprovimento.
VOTO No 36.930
RELATÓRIO
Direitos e obrigações relacionados à promessa de
venda e compra de bem imóvel, abordagem de compradores para resilir o
vínculo, com pedido de restituição de valores, juízo de procedência (fls.
227/232), apelam litisconsortes passivas, com matéria preliminar (ilegitimidade
de parte e cerceamento de defesa). No mérito, batem-se pela inversão de
resultado.
Respostas recursais, a fls. 306/316 e 317/323.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001490-86.2019.8.26.0127
VOTO No 36.930
3
Matéria de direito, a admitir ilustração documental,
suficiente nos autos, não é o caso de delongar o procedimento.
Cessionária de crédito, nos limites de negócio de
venda e compra de bem imóvel, aqui em demanda constitutivo-reparatória,
com interesses imbricados com empresa, titular do empreendimento, evidente
a legitimidade passiva da ré, Forte Securitizadora S/A.
Plausível
recepcionar
denúncia
resiltória
de
promitentes, compradores, a desistir do negócio, correto restituir-lhes noventa
por cento do que fizeram desembolsar, retidos dez por cento, a benefício de
vendedora/cessionária (litisconsortes passivas), sobre o total pago pelos
autores, inclusive a título de arras, a compensar despesas administrativas.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
CARLOS RUSSO
Relator